Tribunal: TJDFT
Processo: 0724971-39.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso de APELAÇÃO (ID 249194281) interposto por WERONICA MARIA OLIVEIRA, ora ré/apelante, contra a sentença (ID 78309311), proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., ora réu/apelado, que julgou procedente os pedidos iniciais. A apelante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, argumentando que a não concessão compromete seu acesso ao Judiciário, uma vez que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejudicar seu próprio sustento e o de sua família. Alega que apresentou toda a documentação comprobatória de sua hipossuficiência financeira, e que a simples declaração de insuficiência de recursos deve ser presumida verdadeira até prova em contrário, conforme estipulado pelo artigo 99, § 3o, do CPC. A apelante pleiteia ainda a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, argumentando que a sentença recorrida pode causar lesão grave e de difícil reparação, especialmente devido ao indeferimento do pedido de justiça gratuita e à determinação de recolhimento das custas processuais. Sustenta que a suspensão da eficácia da sentença é necessária para evitar prejuízos irreparáveis até o julgamento final do recurso. É o necessário relatório. Decido. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, ressalto que, conforme o artigo 1.012, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil e o artigo 251, § 2o, do Regimento Interno do TJDFT, tal requerimento deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal entre a interposição e a distribuição do recurso, ou ao Relator, se já distribuído. Sendo o efeito suspensivo destinado a impedir os efeitos da sentença, é inadequado que o pedido seja feito no corpo da apelação, razão pela qual sua análise é inviável diante da inobservância do procedimento exigido, conforme entendimento consolidado deste Tribunal (Acórdão 2048734, 0752151-24.2023.8.07.0001; Acórdão 2046018, 0710379-23.2024.8.07.0009). Portanto, deixo de conhecer o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, observo que a questão já foi decidida pelo juízo de origem, que indeferiu o benefício (ID 78309307), sem que houvesse interposição do recurso cabível, operando-se, assim, a preclusão. Não havendo demonstração de fato novo que justifique nova análise, indefiro o pedido. Intime-se a apelante para recolher o preparo recursal, sob pena de deserção (art. 99, § 7o, CPC). Prazo: 5 dias. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador